Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROCEDIMENTO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTOS DEVIDOS ÀS FILHAS. IMPORTE FIXADO EM AMBIENTE DE DECISÃO PRECÁRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONTROVÉRSIA. ELEMENTOS INDICATIVOS DE SITUAÇÃO INAPTA A SUPORTAR A PRESTAÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AMBIENTE PRÓPRIO. OBRIGADO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA ESCUSÁVEL EM APREENSÃO APRIORÍSTICA. CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO. DECRETAÇÃO. ILEGITIMIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conquanto o habeas corpus não consubstancie instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante, devendo essa aferição ser suscitada e resolvida em ambiente próprio, à medida que o exame que se comporta na via estreita desta impetração cinge-se à aferição da legalidade da segregação do obrigado alimentar, notadamente se o inadimplemento em que incidira se afigura inescusável, subsistindo elementos a induzir que a inadimplência em que incidira se afigura escusável, e não voluntária, sua segregação deixa de se revestir de legitimidade.
2. Deflagrada execução provisória dos alimentos afetados ao obrigado alimentar sob o procedimento da coerção pessoal, denotando que sua capacidade contributiva ainda não fora escandida por ter sido aprendida em ambiente de tutela liminar e de delibação preliminar, subsistindo dúvida substancial sobre sua real capacidade financeira, induzindo o exibido que a inadimplência em que incidira e fora içada como lastro para decretação de sua segregação soa escusável, deve ser alforriado da ordem de prisão que lhe fora endereçada ao menos até que a obrigação alimentícia seja definitivamente firmada.
3. Ordem conhecida e concedida. Unânime.